Tribunal: TJDFT
Processo: 0005072-84.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005072-84.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao SINDIRETA, em contrarrazões, quanto aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal no ID: 30163032. Brasília, 12 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador